Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-50.2017.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000274-50.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JAIR JANTORNO JUNIOR - CPF: 034.838.847-00 (APELANTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), MIGUEL ANTONIO MENDES - CPF: 513.434.879-00 (APELADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), JAIR JANTORNO JUNIOR - CPF: 034.838.847-00 (APELADO), MIGUEL ANTONIO MENDES - CPF: 513.434.879-00 (APELANTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE JAIR JANTORNIO JUNIOR E PROVEU O RECURSO DE MIGUEL ANTÔNIO MENDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
EMBARGOS A MONITÓRIA E RECONVENÇÃO
. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA E DA RECONVENÇÃO. COMPENSAÇÃO DETERMINADA NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM CONSIDERADAS OS ARGUMENTOS ACERCA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA SUSCITADA NA RECONVENÇÃO. MATÉRIAS AFASTADAS NA DECISÃO SANEADORA.
PASSÍVEIS DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TESTEMUNHA OUVIDA COMO INFORMANTE POR SER IRMÃO E SÓCIO DA PARTE AUTORA. DEPOIMENTO QUE POR SI SÓ NÃO COMPROVA A TESE DE QUITAÇÃO. SENTENÇA OMISSA EM RELAÇÃO AS DÍVIDAS CITADAS NA RECONVENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INTERPOSTO POR
JAIR JANTORNIO JUNIOR DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR MIGUEL ANTONIO MENDES PROVIDO.

1. S
omente se conhece no apelo de questões não

impugnáveis através do agravo de instrumento.

2. No caso dos autos, a questão referente aos cheques foi resolvida na decisão que saneou o processo.
Assim, caberia ao apelante ter se irresignado no momento oportuno contra a decisão que

afastou os cheques, por meio do recurso de agravo de instrumento. Contudo, como isso não

ocorreu, a aplicação da preclusão consumativa é medida que se impõe.

3. A
testemunha em questão é irmão e sócio do apelante, de forma que a sua oitiva foi colhida na qualidade de informante. Destarte, considerando o grau de parentesco entre o apelante e o informante, bem como ao fato de serem sócios, resta evidente que o eventual prejuízo de um implicará efeitos patrimoniais no outro, motivo pelo qual o depoimento do informante deve encontrar resguardo em outros elementos dos autos, pois, por si só, não seria apto a comprovar a tese do apelante.

4. É
inafastável a tese de que o apelante, na qualidade de reconvindo, não conseguiu provar nenhum fato impedido, modificativo ou extintivo do direito do autor/reconvinte/apelado, não se desincumbindo assim do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II do CPC.

5. Restou comprovado que a sentença ao julgar a reconvenção padece de omissão/contradição, pois
se pronunciou no sentido de condenar
o autor/reconvindo a pagar ao réu/reconvinte a importância indicada na reconvenção, todavia no dispositivo ao dar procedência a reconvenção nada menciona a acerca do cheque de valor
R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais) citado na reconvenção.

6. Sentença reformada.

7. Recurso interposto por
Jair Jantornio Junior desprovido.

8. Recurso interposto por Miguel Antonio Mendes provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Jair Jantornio Junior (
Id. 45745499), e recurso adesivo de apelação, interposto por
Miguel Antonio Mendes
(Id. 45745507), contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT na ação monitória nº 1000274-50.2017.8.11.0007, proposta em face de
Miguel Antonio Mendes
que:
1)

Nos termos do artigo 702, §8°do Código de Processo Civil, rejeitou os embargos monitórios e jugou procedente a ação monitória aforada por Jair Jantorno Junior em face de Miguel Antonio Mendes, constituindo de pleno direito o crédito da parte autora em título executivo judicial. Via de consequência, declarou extinta a demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.
2)
julgou procedente a reconvenção proposta por Miguel Antonio Mendes para condenar o autor/reconvindo a pagar ao requerido/reconvinte a importância de R$ 10.810,12 (dez mil oitocentos e dez reais e doze centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora legais (1% ao mês), cuja incidência deverá ser feita a partir da pós-datação do título mais antigo (28/07/2012).
3)
Determinar que, nos termos do artigo 368 do CC, seja compensado ao crédito do reconvinte a quantia da condenação da ação monitória, cujo valor era R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), devendo este ser devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros e mora legais (1% ao mês), cuja incidência deverá ser feita a partir da data da emissão do cheque (02/02/2012), para os efeitos da compensação. Condenar
o reconvindo ao pagamento das custas processuais referente à reconvenção e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do provento econômico, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC/15.

O primeiro apelante, Jair Jantornio Junior, requer a reforma da sentença argumentando, em síntese, que “desconsiderou totalmente as alegações do apelante e as provas da quitação do valor trazido na reconvenção do apelado” (Id. 45745499, pág. 12).

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a reconvenção apresentada pelo apelado.

A parte apelada apresentou contrarrazões esclarecendo que “
os documentos apresentados pelo apelante não foram hábeis a apurar nenhum pagamento envolvendo as partes integrantes na presente lide, eis que a destinação destes títulos foi para pessoas jurídicas que não integram os polos deste feito, ou seja, são estranhas a presente lide.
” (Id. 45745505, pág. 15), motivo pelo qual requer a improcedência do recurso de apelação.

O segundo apelante, Miguel Antonio Mendes, requer a reforma da sentença argumentando que “
a reconvenção à ação monitoria foi embasada
em dois cheques
emitidos pelo apelante nos valores de R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais) e R$ 10.810,12 (dez mil oitocentos e dez reais e doze centavos), os quais foram devolvidos pelas instituições financeiras, o primeiro pelos motivos 11 e 12 e o segundo pelo motivo 21, ou seja, respectivamente, cheque sem fundos e cheque sustado, devidamente colacionado ao id. 6028665.” (Id. 45745507, pág. 14). Todavia, a sentença “ao julgar procedente a reconvenção à ação monitoria, apesar de ter reconhecido o direito do Apelante
, o juízo
a quo
levou em consideração somente um dos cheques que embasaram a presente demanda, deixando, portanto, de reconhecer o cheque no valor R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais), emitido pelo apelante na data de 13 de dezembro de 2012. ”
(Id.45745507, pág. 15).

Requer a reforma parcial da sentença para
condenar o apelado ao pagamento dos cheques nos valores de R$ 10.810,12 (dez mil oitocentos e dez reais e doze centavos) e R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais), para posterior compensação com o debito oriundo da ação monitória.

Jair Jantornio Junior, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação adesivo (Id. 45745511).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Jair Jantornio Junior aforou ação monitória em face de Miguel Antonio Mendes, visando a constituição de título judicial no valor de R$ 11.012,00 (onze mil e doze reais), valor indicado na propositura da ação, com lastro no cheque nº 001913, emitido pelo requerido, no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) no dia 02 de fevereiro de 2012.

Recebida a inicial na decisão de Id. 5030140, determinou-se a expedição do mandado monitório.

Devidamente citado, o requerido, Miguel Antonio Mendes, opôs embargos monitórios e reconvenção (Id. 6028662), asseverando que nada deve ao requerente/reconvindo, e que, opostamente, teria crédito no importe de R$ 28.100,13 (vinte e oito mil e cem reais e treze centavos), advindo dos cheques trazidos sob o Id. 6028665, nos valores de R$ 10.810,12 (dez mil oitocentos e dez reais e doze centavos) e R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais), emitidos em 28/07/2012 e 13/03/2013, respectivamente.

A parte autora/embargada/reconvinda impugnou a reconvenção e os
embargos monitórios, Id. 6804908, reconhecendo que as partes litigantes mantiveram relação comercial com “constante troca de cheque e dívidas” e aduz que os cheques apresentados na reconvenção já foram quitados pela emissão de outros cheques. Trouxe aos autos a digitalização de cheque no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), emitido no dia 21/03/2012, pelo requerente em favor de Sementes Gasparim (Id. 6804939), bem como um extrato de sua conta bancária sob o

Id. 6804946, e a digitalização de outro cheque no importe de R$ 8.384,00 (oito mil trezentos e oitenta e quatro reais), emitido em 10/08/2012, pelo requerente em favor de Agromendes Representações.

Foi determinada a intimação da parte requerida/reconvinte/embargante, para se manifestar sobre os documentos juntados pelo autor, bem como a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir. (Id. 7999681)

No bojo da petição de Id. 8245392 o requerido/reconvinte trouxe documentos similares a orçamentos, que supostamente indicam a aquisição de mercadorias na empresa Agromendes Representações LTDA –ME, pelo requerente/reconvindo.

O requerente/reconvindo pleiteou a produção de prova testemunhal, petição de Id. 8265148.

Determinado sob o Id. 8282459, a manifestação do requerente/reconvindo sobre documentos, sobreveio a petição de Id. 8776906, na qual o requerente/reconvindo/embargado, relata que os documentos juntados na petição de Id. 8245392 não constituem provas hábeis a sustentar a manifestação do requerido/reconvinte, vez que se trata de orçamentos emitidos unilateralmente e sem a anuência do requerente/reconvindo.

Decisão saneadora no Id. 8798065, ocasião em que foi delimitado que está ação apenas apreciará os negócios jurídicos celebrados entre as pessoas físicas que integram os polos dessa lide, razão pela qual as questões que envolvam pessoas jurídicas diversas deverão ser apreciadas em ações autônomas. Também foram fixados os pontos controvertidos e designada data para realização de audiência de instrução.

Na manifestação de Id. 9242114, o requerente/reconvindo/embargado apresentou seu rol de testemunhas, pugnando pela expedição de carta precatória para sua oitiva. Igualmente, o requerido/reconvinte/embargante apresentou seu rolde testemunhas a serem inquiridas (Id. 9292317).

Realizou-se audiência de instrução conforme decisão de Id. 9586172, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas Alceu Antonio Decian, Clainilton Lopes Diniz e Christian Albert da Silva, também foi determinada expedição de carta precatória para a Comarca de Cariacica/ES a fim de ouvir o Sr. Carlos Eduardo Pimentel Jantorno na qualidade de informante por ser irmão do autor.

A carta precatório retornou com resposta negativa, motivo pelo qual
o autor/reconvindo/embargado pugnou pela nova realização de audiência de instrução para oitiva do Sr. Carlos, uma vez que o mesmo se encontrava na Comarca de Alta Floresta/MT (Id. 18558648).

Foi designada a data de 28/05/2019, para a realização de audiência instrutória. Realizada a audiência e ouvida o informante Carlos Eduardo, foi declarada encerrada a instrução e determinado a abertura de prazo para que as partes apresentassem memoriais (Id. 20520916).

Alegações finais da parte autora/reconvindo/embargado sob o Id. 20984910, pugnando pelo julgamento de procedência dos pedidos iniciais da ação monitória e, o julgamento de improcedência dos pedidos contidos na reconvenção. Ao Id. 21010814, o requerido/reconvinte/embargante, reiterou o pedido de julgamento de improcedência dos pedidos da ação monitória bem como a procedência dos pedidos contidos na reconvenção apresentada, ou, subsidiariamente, em caso de procedência da ação monitória, que seja descontado o valor supostamente devido na ação monitória da quantia indicada no pedido de reconvenção.

Os autos foram conclusos e sobreveio a sentença contra qual se insurge ambas as partes.

Pois bem.

DO RECURSO INTERPOSTO POR JAIR JANTORNIO JUNIOR, (ID. 45745499).

Jair Jantornio Junior, requer a reforma da sentença argumentando em síntese que “desconsiderou totalmente as alegações do apelante e as provas da quitação do valor trazido na reconvenção do apelado” (Id. 45745499, pág. 12).

Afirma que, os comprovantes e cheques anexados ao processo contém a assinatura do reconvinte, ora apelado, no verso, o que demonstra o pagamento da suposta dívida alegada pelo reconvinte. Além disso, sustenta que a testemunha do autor/reconvindo/apelante foi categórica ao afirmar que todos os cheques emitidos foram devidamente pagos e que o requerido/reconvinte aceitava receber valores em contas de sua empresa.

A sentença que julgou procedente a reconvenção, acerca das provas produzidas pelo autor/reconvindo/apelante se manifestou da seguinte forma:

“[...]
com relação as cópias dos cheques juntados ao Id. 6804939 e 6804952, conforme já fixado em decisão saneadora de Id. 8798065, tais documentos não são hábeis a apurar nenhum crédito envolvendo as partes integrantes nessa lide, eis que a destinação destes títulos foi para pessoas jurídicas que não integram os polos deste feito.

Conforme consignado na decisão de Id. 8798065, as eventuais compensações de créditos que envolvem as partes destes autos e as pessoas jurídicas Agromendes Representações LTDA – ME e Sementes Gasparim devem ser discutida mediante processo próprio, não podendo servir de base probatória para os fatos discutidos neste feito.

No mesmo sentido, o extrato juntado pelo reconvindo no Id.

6804946, referente ao mês de agosto de 2012, não possuí nenhuma descrição ou indicação capaz de demonstrar que os cheques em posse do reconvinte e emitido pelo reconvindo já foram devidamente quitados.

Resta então para comprovar as alegações do reconvindo no sentido de que o crédito da reconvenção já estaria quitado, apenas a prova testemunhal produzida, entretanto, o reconvindo arrolou apenas o Sr. Carlos Eduardo Pimentel Jantoro.

Ocorre que, o Sr. Carlos é irmão e sócio do reconvindo, motivo pelo qual sua oitiva foi colhida na qualidade de informante, logo, diante do parentesco entre o informante e o reconvinte, acrescido ao fato de ambos trabalham juntos como sócio, depreende-se que o prejuízo de um também resulta em efeitos no outro, motivo esse que seu depoimento deve ser acolhido com ressalva. [...]” (Id. 45745497, pág. 5)

Destarte, a questão referente aos cheques foi resolvida na decisão que saneou o processo, na qual o magistrado de primeira instância consignou que “
não há como apurar crédito ou débitos com pessoas diversas das
pessoas físicas
que compõe a lide. Ou seja,
a pretensão de reconhecimento de créditos ou débitos
referentes à pessoa jurídica Agromendes Representações Ltda – ME ou à Sementes Gasparin não será apreciada neste feito e deverá ser objeto de ação autônoma. ” (Id. 45745450, pág. 2-3).

Assim, caberia ao apelante ter se irresignado no momento oportuno contra a decisão que

afastou os cheques, por meio do recurso de agravo de instrumento. Contudo, como isso não

ocorreu, a aplicação da preclusão consumativa é medida que se impõe.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DOS EMBARGADOS ANALISADAS E AFASTADAS NO SANEADOR. MATÉRIAS PASSÍVEIS DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE. ARTIGO 674, § 1º DO CPC. INVALIDADE DO CONTRATO E MÁ-FÉ NÃO COMPROVADAS. DANO INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. As preliminares de interesse de agir e de ilegitimidade passiva arguidas no apelo, as quais foram afastadas na decisão saneadora, mas como não foram impugnadas no agravo de instrumento, embora fossem passíveis de conhecimento, à vista da mitigação do rol taxativo do artigo 1015 do CPC, enseja a aplicação do princípio da preclusão consumativa, e a não apreciação delas por esta Corte de Justiça. 2. Ante a ausência de comprovação dos fatos alegados, especialmente, da condição de possuidor do imóvel, objeto da ação, deve-se julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 674, § 1º do CPC. 3. Não havendo a demonstração da invalidade do contrato firmado entre os litigantes da ação principal, e nem mesmo da suposta má-fé dos mesmos, resta evidente, por conseguinte, a inexistência de ilícito passível de ser indenizado, conforme preleciona o artigo 373, I do CPC. 4. Incabível a redução da verba honorária arbitrada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que arbitrado em valor mínimo (10%), consoante disposição do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. /10 (TJ-GO - APL: 03374939620128090128, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/10/2019)

Ademais, oportuno esclarecer que somente se conhece no apelo de questões não

impugnáveis através do agravo de instrumento, situação que não é a dos autos. Sendo assim, deixa-se

de analisar as teses arguida nas razões do recurso, pelos motivos anteriormente

declinados.

Outrossim, argumenta que a testemunha do autor/reconvindo/apelante foi categórica ao afirmar que todos os cheques emitidos foram devidamente pagos e que o requerido/reconvinte aceitava receber valores em contas de sua empresa.

O argumento utilizado pelo apelante não é apto a comprovar a sua tese. Explico:

A bem da verdade, a testemunha em questão é o Sr. Carlos Eduardo Pimentel Jantora que é irmão e sócio do apelante, de forma que a sua oitiva foi colhida na qualidade de informante.

Nesse contexto, considerando o grau de parentesco entre o apelante e o informante, bem como ao fato de serem sócios, resta evidente que o eventual prejuízo de um implicará efeitos patrimoniais no outro, motivo pelo qual o depoimento do informante deve encontrar resguardo em outros elementos dos autos, pois, por si só, não seria apto a comprovar a tese do apelante.

Ocorre que, não há nos autos elementos que corroborem a tese do apelante, pois, consoante já afirmado alhures a utilização dos cheques que eventualmente poderiam fazer a prova da tese do apelante foram afastados na decisão saneadora e contra tal fato não foi apresentado o recurso apropriado.

Assim, é inafastável a tese de que o apelante, na qualidade de reconvindo, não conseguiu provar nenhum fato impedido, modificativo ou extintivo do direito do autor/reconvinte/apelado, não se desincumbindo assim do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II do CPC.

Com essas considerações nego provimento ao recurso interposto por Jair Jantornio Junior.

DO RECURSO INTERPOSTO POR MIGUEL ANTONIO MENDES (ID. 45745507)

Miguel Antonio Mendes, requer a reforma da sentença argumentando que “
a reconvenção à ação monitoria foi embasada
em dois cheques
emitidos pelo apelante nos valores de R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais) e R$ 10.810,12 (dez mil oitocentos e dez reais e doze centavos), os quais foram devolvidos pelas instituições financeiras, o primeiro pelos motivos 11 e 12 e o segundo pelo motivo 21, ou seja, respectivamente, cheque sem fundos e cheque sustado, devidamente colacionado ao id. 6028665.” (Id. 45745507, pág. 14). Todavia, a sentença “ao julgar procedente a reconvenção à ação monitoria, apesar de ter reconhecido o direito do Apelante
, o juízo
a quo
levou em consideração somente um dos cheques que embasaram a presente demanda, deixando, portanto, de reconhecer o cheque no valor R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais), emitido pelo apelante na data de 13 de dezembro de 2012. ”
(Id.45745507, pág. 15).

Assim, pugna pela reforma parcial da sentença para
condenar o apelado ao pagamento dos cheques nos valores de R$ 10.810,12 (dez mil oitocentos e dez reais e doze centavos) e R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais), para posterior compensação com o debito oriundo da ação monitória.

Verifico nos autos que, ao apresentar a reconvenção o apelante afirmou ser credor do apelado de dois cheques um no valor de R$ 10.810,12 (dez mil oitocentos e dez reais e doze centavos) e outro no valor de R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais) (Id. 45743973, pág. 5).

O magistrado de primeira instância ao proferir a sentença assim se manifestou quanto à procedência da reconvenção:

“[...]
Assim, com base em todo o exposto, imperioso o acolhimento do pleito do reconvinte a fim de se julgar procedente o pedido reconvencional, para condenar o autor/reconvindo a pagar ao réu/reconvinte a importância indicada na reconvenção, OBSERVANDO as ressalvas que serão expostas no dispositivo desta sentença [...]” (Id. 45745497, pág. 6)

Por sua vez, no dispositivo julgou procedente à reconvenção para “
CONDENAR o autor/reconvindo a pagar ao requerido/reconvinte a importância de R$ 10.810,12 (dez mil oitocentos e dez reais e doze centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora legais (1% ao mês), cuja incidência deverá ser feita a partir da pós-datação do título mais antigo (28/07/2012). ” (Id. 45745497, pág. 7)

Assim, é evidente que a sentença padece de omissão/contradição no sentido de que se pronunciou no sentido de condenar
o autor/reconvindo a pagar ao réu/reconvinte a importância indicada na reconvenção, todavia no dispositivo nada menciona acerca do cheque de valor
R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais) citado na reconvenção.

Nas contrarrazões a parte apelada não apresentou argumentos capazes de contrapor o débito em questão, limitando-se a dizer que os cheques anexados ao processo demonstram o pagamento e a testemunha apresentada comprova que todos os cheques emitidos foram devidamente pagos.

A bem da verdade, o apelado,
Jair Jantornio Junior
, utilza dos mesmos argumentos que foram citados em seu recurso de apelação, o qual consoante já visto foi desprovido.

Com essas considerações dou provimento ao recurso interposto por
Miguel Antonio Mendes para reformar parcialmente a sentença e
condenar
Jair Jantornio Junior
ao pagamento dos cheques nos valores de
R$ 10.810,12 (dez mil oitocentos e dez reais e doze centavos) e R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais) para posterior compensação com o debito oriundo da ação monitória. Mantenho a sentença nos demais pontos, notadamente quanto à forma de correção monetária e incidência dos juros de mora.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Jair Jantornio Junior

e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Miguel Antonio Mendes, para reformar parcialmente a sentença e
condenar
Jair Jantornio Junior
ao pagamento dos cheques nos valores de
R$ 10.810,12 (dez mil oitocentos e dez reais e doze centavos) e R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais), para posterior compensação com o debito oriundo da ação monitória. Mantenho a sentença nos demais pontos, notadamente quanto à forma de correção monetária e incidência dos juros de mora.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §11 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020